Tribunal: TJES
Processo: 5003587-97.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003587-97.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARYA DILURDE SEBASTIANES FIGUEIRAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença individual, acolheu a impugnação do Estado do Espírito Santo e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a suspensão dos prazos durante a pandemia de COVID-19 e a interrupção da prescrição pela propositura de execução coletiva manejada pelo sindicato representativo da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve suspensão ou impedimento do prazo prescricional em razão dos atos normativos editados durante a pandemia de COVID-19; (ii) definir se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria profissional interrompe a prescrição para a propositura da execução individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877.

Durante a pandemia de COVID-19, houve suspensão de prazos processuais e administrativos por meio de Atos Normativos do TJES (nºs 64, 68, 71 e 88/2020) e, especialmente, a edição da Lei nº 14.010/2020, cujo art. 3º impôs a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que dilatou o prazo para além de abril de 2024.

A jurisprudência do STJ reconhece que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe a prescrição para todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não, reiniciando a contagem do prazo, nos termos da Súmula 383/STF e de precedentes reiterados (AgInt no REsp 1.960.015/PE; REsp 1.751.667/RS; AgInt no REsp 1.943.751/DF).

A interrupção do prazo prescricional ocorreu validamente com a propositura, em 2024, da execução coletiva pelo SINDIPOL-ES, dentro do prazo quinquenal, afastando a inércia da parte e assegurando a tempestividade da execução individual ajuizada pela apelante em janeiro de 2025.

Reconhecida a ausência de prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise das demais questões suscitadas na impugnação apresentada pelo Estado, relativas ao mérito da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ.

A suspensão dos prazos determinada por atos normativos locais e pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia de COVID-19 impede a fluência da prescrição no período correspondente.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual, aproveitando a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932; Súmula 383/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.04.2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5022950-07.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
R
ecurso de
A
pelação interposto
por
MARYA DILURDE SEBASTIANES FIGUEIRAUJO
contra a sentença ID 16302897, proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
, que
no Cumprimento de Sentença Coletiva requerido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a impugnação
apresentada e
reconhece
u
a ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada a apelante argumenta em suas razões ID 16302899, em resumo, que
(1)

a
suspensão dos prazos processuais e administrativos devido à pandemia de COVID-19 (Atos Normativos TJES nº 64, 68, 71 e 82/2020) impediu o curso do prazo prescricional entre março e julho de 2020
;
(2)

o
ajuizamento de protesto interruptivo ou execução coletiva pelo Sindicato substituto (SINDIPOL-ES), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5013001-56.2024.8.08.0024, interrompeu a prescrição para toda a categoria, reiniciando a contagem do prazo. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a apelante ajuizou cumprimento de sentença em face do ente estadual apelado, pleiteando o pagamento das diferenças salariais nos termos da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a pretensão executória da apelante foi atingida pela prescrição quinquenal.

É incontroverso que a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 17/04/19 e, conforme o Tema 877 do STJ, o prazo para a execução individual é de cinco anos a contar deste trânsito em julgado.

Em uma contagem simples, o termo final ocorreria em 17/04/24, tendo a presente ação sido distribuída em 31/01/2025, o que, à primeira vista, indicaria a ocorrência da prescrição.

Não obstante, O Poder Judiciário do Espírito Santo, seguindo orientações do CNJ, editou diversos Atos Normativos (nº 64/2020, 68/2020, 71/2020 e 88/2020) suspendendo prazos devido à emergência sanitária causada pela COVID-19.

Embora o Estado alegue que tal suspensão foi de “pouco mais de 4 meses” e insuficiente para salvar a pretensão, a Lei nº 14.010/2020 estabeleceu expressamente em seu art. 3º que os prazos prescricionais e decadenciais foram impedidos ou suspensos entre 10/
06/
20 e 30/
10/
20. Somado aos atos locais que suspenderam prazos a partir de março de 2020, houve efetiva dilação do termo final para além de abril de 2024.

Todavia,
argumento determinante para o provimento do apelo reside na interrupção do prazo prescricional promovida pelo Sindicato da categoria.

Consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5013001-56.2024.8.08.0024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário (Sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Essa interrupção aproveita a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.

Nesse sentido,
“Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes ( AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 1º/7/2021”
(STJ - AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

Ao promover a execução da sentença coletiva em 2024, antes, portanto, do fim do prazo prescricional, o Sindicato promoveu a sua interrupção, que recomeça a correr pela metade, nos termos da Súmula 383/STF, ou integralmente, a depender da interpretação, mas, em qualquer cenário, garante a tempestividade desta ação ajuizada em janeiro de 2025.

Nesse mesmo sentido orienta-se este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.
[...]
A execução individual fundada em sentença coletiva constitui pretensão autônoma, mas submetida ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.253, reconhece que a propositura da execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais conexas. A interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da execução coletiva, não se podendo falar em inércia do substituído processual. A sentença deve ser anulada, pois a execução individual foi proposta após a deflagração da execução coletiva, o que impede o reconhecimento da prescrição
[...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022950-07.2024.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo. 5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal
[...].
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Julgado em: 02/06/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título
[...].

(TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo
d
e Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jos
é
Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama - Julgado em: 12/04/2023).

Uma vez
afastada a prescrição

em razão de
o cumprimento de sentença proferida da ação coletiva
ter sido
manejado antes do prazo, devem os autos retornar à instância originária para o devido prosseguimento do feito, tendo em vista
a impugnação dos cálculos apresentados pela ora apelante e a alegação de excesso de execução que devem ser apreciados pelo juízo de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e afastar a prescrição reconhecida, bem como para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Individual, com a análise das demais matérias arguidas na Impugnação do Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e afastar a prescrição reconhecida, bem como para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Individual, com a análise das demais matérias arguidas na Impugnação do Estado.